Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-58.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de SANTA IZABEL/PA

Processo nº
0002162-58.2017.8.14.0049
Apelante: HAMILTON DOS SANTOS PINTO

Apelada: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hamilton Nogueira Salame
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto em favor de
HAMILTON DOS SANTOS PINTO
(fl. 73), através da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9°, do CPB, c/c art. 7
o
, I, da Lei n° 11.340/06, conforme sentença às fls. 68/70-v.

Narra a exordial acusatória que, no dia 02 fevereiro de 2017, por volta das 11:45 horas, o denunciado Hamilton dos Santos Pinto raspou a cabeça e a sobrancelha da vítima Graci Pires Furtado, sua ex-companheira, com quem possui dois filhos, a qual já estava separada do mesmo há 01 (um ano), e 02 (dois meses), contudo, o denunciado não aceitava a separação.

Prossegue relatando que, no dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, momento em que se deparou com José Raimundo Lima Queiroz, amigo da mesma. Em seguida, Hamilton e José Raimundo passaram a discutir e este saiu da residência por exigência do denunciado. Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima com tapas e puxões de cabelo, na tentativa de arrastá-la pelas ruas.

Na ocasião, a filha do casal, Katherine Furtado Pinho, interviu em favor de sua mãe, momento em que o denunciado passou a arranhá-la. Neste instante, a vítima reagiu acertando a cabeça do agressor com uma ripa de madeira. Em decorrência disso, o denunciado ficou mais violento, e só parou de agredir a vítima, em virtude da intervenção dos vizinhos.

Ainda segundo a denúncia, a vítima relatou perante a autoridade policial que o denunciado é contumaz na prática de condutas dessa natureza. Por sua vez, o denunciado, ao ser ouvido perante autoridade policial, negou a prática delituosa, contudo, confessou que injuriou sua ex-companheira.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 129, §9ª (lesão corporal - violência doméstica) e 147 (ameaça) do CP c/c art. 7º da Lei n 11.340/06 (violência doméstica familiar).

A instrução transcorreu normalmente e a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o apelante nas sanções punitivas do art. 129, §9ª (lesão corporal - violência doméstica) do CP c/c art. 7º da Lei n 11.340/06 (violência doméstica familiar).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de materialidade e, subsidiariamente a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Por ser o crime apenado com detenção, fica dispensada a figura do revisor.

É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisá-lo.

Pretende o apelante a absolvição por insuficiência de provas de materialidade.

Ao contrário do que aponta o apelante, ausência de laudo que comprove a lesão sofrida pela vítima, observo, como muito bem pontuou a Procuradoria de Justiça que à fl. 31 do IPL, o Laudo Pericial atesta as Lesões sofridas pela vítima, hematomas produzidas por ação contundente, além de que as testemunhas e a vítima relatam a ação do apelante, como passo a transcrever,
verbis:

A vítima Graci Pires Furtado (mídia à fl. 55),
in verbis:

¿Que no dia dos fatos estava na casa de sua vizinha, quando escutou um barulho na rua; que saiu para saber o que estava acontecendo e viu seu amigo José Raimundo e o acusado discutindo por ciúmes da mesma; que então pediu para o seu amigo ir embora; que os vizinhos pediram para o acusado entrar para casa; que então o acusado começou a lhe agredir; que o acusado lhe deu um tapa; que lhe derrubou no chão; que puxou seu cabelo; que tentou lhe arrastar pela rua puxando seu cabelo e girando; que pediu para o acusado ir embora; que em defesa pegou um pedaço de ripa e bateu na cabeça do acusado; que o acusado ficou com mais raiva e avançou para cima da mesma; que o acusado só parou pelo fato de Katherine (sua filha) ter intervindo; que a mesma tinha medida protetiva por outra ocasião com o acusado¿.

Helen Katherine Furtado Pires, filha do apelante e da vítima (mídia à fl. 55):

¿Que estava no banheiro quando escutou gritos de seu pai brigando com alguém; que ficou se perguntando se realmente era seu pai; que ao descer a escada viu seu pai discutindo na rua com um cidadão; que o cidadão foi embora e o seu pai continuou discutindo; que um vizinho colocou seu pai para dentro de casa; que seu pai entrou em casa junto com a sua mãe e passaram a discutir; que sua mãe pediu para o mesmo sair de sua casa; que seus pais estavam separados; que seu pai começou a dizer que a casa era sua; que de uma violência verbal passou para uma violência física; que seu pai deu um tapa na sua mãe; que a mesma ficou entre os dois; que sua mãe em defesa pegou um pau e bateu na cabeça de seu pai; que seu pai ao visualizar o sangue em sua cabeça voltou com raiva para cima da vítima; que seu pai puxou os cabelos de sua mãe e caiu no chão; que a mesma ficou com arranhões em seus braços ao tentar defender sua mãe¿.

Nesse mesmo sentido, vejamos o depoimento da testemunha DPC Emerson de Souza França (mídia à fl. 55):

"Que na data dos fatos estava lotado em Santa Izabel, mas não foi mesmo que realizou o primeiro atendimento; que não foi até a casa onde ocorreu os fatos; que só foi lhe repassados as peças que foram instaurado o procedimento; que a vítima relatou que já estavam separadas há um tempo; que desde a separação eles brigavam por insatisfação do acusado; que no dia dos fatos a mesma estava conversando com um amigo e o acusado ao visualizar ficou com raiva; que agrediu a vítima; que queria arrastar a vítima pela rua; que houve intervenção do filha da vítima; que a vítima em defesa bateu com uma ripa na cabeça do acusado; que os motivos foram ciúmes; que a medida protetiva da vítima foi feita pelo mesmo¿.

Nos crimes de violência doméstica contra mulher, a palavra da vítima é de suma relevância para o deslinde da causa, pois, na maioria das vezes, é perpetrado dentro do ambiente familiar, sem a presença de testemunhas.

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - ACR: 70080268675 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 21/02/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO. 01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, notadamente quando sustentado por outras provas existentes nos autos. (...). (TJMG - APR: 10470150040090001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019).

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo mais uma vez que não assiste razão ao apelante haja vista que o magistrado
a quo
de forma escorreita, fundamentada e proporcional aplicou a pena observando todos os critérios legais e doutrinários.

A culpabilidade considerada elevada e desfavorável ao apelante merece uma repreensão mais severa, pois pela análise dos autos o réu agrediu a vítima, arrastou-a pelo cabelo, além de que já possuía a vítima medida protetiva, agrediu, ainda a sua filha quando tentou defender a mãe.

A pena-base foi aplicada próxima ao mínimo legal, além de que a presença de circunstância judicial desfavorável impede a aplicação no patamar inicial da pena (fl. 69 verso).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Súmula n° 23 do TJPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. ¿

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora